Tribunal: TJBA
Processo: 0500233-78.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500233-78.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Heverson Almeida Torres e outros (4) Advogado(s): VILSON MARCOS MATIAS DOS SANTOS, HUDSON REGO DANTAS, PAULO GILBERTO DO ROSARIO SANTOS, NAILTON CAVALCANTE DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADOS. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. DECISÃO AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE ALGUNS DOS PRONUNCIADOS, EM RAZÃO DO FALECIMENTO DOS MESMOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. 1. Os Recorrentes foram acusados de, em 13/04/2019, terem ceifado a vida da vítima RENAND E OLIVEIRA BANDEIRA. Segundo a denúncia, “os denunciados THALISSON, CLEITON e MURILO, com animus necandi, deflagraram diversos disparos de arma de fogo em desfavor de RENAN DE OLIVEIRA BANDEIRA, causando ferimentos descritos no Laudo de Necropsia de fls. 29/30. Segundo apurado no expediente policial, no dia do crime, a vítima foi ao Bairro Queimadinha, onde foi abordado pelos denunciados THALISSON, MURILO SOSSEGADO, WELBER, CLEITON, JORGE (falecido) e KLEBER (falecido) e levaram-na a uma casa abandonada. Chegando a este local, amarraram e divulgaram uma foto da vítima em um grupo de Whatsapp (rede social) com o objetivo de dar conhecimento aos chefes do tráfico, os denunciados ADAILTON e HEVERSOM e aguardarem a ordem de matar a vítima que ocorreu logo em seguida, tendo estes últimos denunciados determinado que os demais executassem Renan”. 2. A sentença de pronúncia é baseada apenas na materialidade do fato e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, em conformidade com o quanto determina o art. 413, do Código de Processo Penal. 3. No caso presente, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo LAUDO DE NECROPSIA juntado aos autos (id. 177658998), o qual concluiu que a vítima faleceu de traumatismo crânio encefálico grave aberto, fratura dos ossos do crânio e por ferimentos por projéteis de arma de fogo, o que foi corroborado pela prova oral, tanto que inexiste qualquer insurgência quanto a este ponto. 4. Já em relação à autoria, os Recorrentes negam a prática delitiva, alegando que as testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos, apenas indicando achismos por ouvir dizer. Sucede que, diversamente do quanto defendido pelos Recorrentes, afloram dos autos razoáveis indícios da autoria do crime, consubstanciando-se notadamente nos depoimentos contundentes das testemunhas colhidos nas duas fases de ausculta. 5. Tais elementos probatórios são capazes de evidenciar indícios de autoria delitiva, a ensejar a pronúncia aqui combatida. Veja-se que, havendo dúvida razoável quanto a autoria delitiva, deve o réu ser pronunciado, cabendo ao Juri avaliar se o mesmo é ou não culpado da imputação que lhe é feita. 6. Com relação ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade feito por um dos Recorrentes, entendo que o mesmo deve ser deferido, pois, embora os indícios de autoria delitiva permitam a submissão dos Acusados ao Tribunal do Júri, não são suficientes para a manutenção da prisão preventiva. 7. Não devem ser conhecidos os recursos de THALISSON SANTOS DE JESUS e CLEITON SILVA VENAS, tendo em vista o falecimento dos mesmos, restando declarada extinta a punibilidade, bem como de MURILO SANTOS SATURNINO. 8. Recursos de WELBER DOS SANTOS SOARES, ADILTON DOS SANTOS SOUZA e HEVERSON ALMEIDA TORRES conhecidos e improvidos os dos dois primeiros e provido em parte o do último. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0500233-78.2020.8.05.0080, de Feira de Santana, no qual figuram como Recorrentes WELBER DOS SANTOS SOARES, CLEITON SILVA VENAS, THALISSON SANTOS DE JESUS, HEVERSON ALMEIDA TORRES e ADILTON DOS SANTOS SOUZA; e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em declarar prejudicados os recursos de CLEITON SILVA VENAS e THALISSON SANTOS DE JESUS, conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de WELBER DOS SANTOS SOARES e ADILTON DOS SANTOS SOUZA; e conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de HEVERSON ALMEIDA TORRES, pelas razões alinhadas no voto do Relator.